Tribunal: TJDFT
Processo: 0069305-87.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, oportunizo às partes para que, querendo, se manifestem quanto ao julgamento do RE 661.702/DF, Tema 546/STF, bem quanto ao regular processamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora